Tribunal: TJPA
Processo: 0817666-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817666-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0817666-14.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

EMBARGADO:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NO CPC/1973. IMPROCEDÊNCIA.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Luiz Reginaldo de Oliveira e Silva contra decisão que indeferiu a tutela recursal requerida, alegando omissão quanto à ilegalidade na fundamentação da decisão do juízo a quo, supostamente embasada no Código de Processo Civil de 1973.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não podem ser utilizados para rediscutir a matéria ou corrigir eventual incorreção da decisão.

No caso, o embargante alega omissão pela não consideração da ilegalidade na fundamentação baseada no CPC/1973. Entretanto, tal argumento não foi mencionado no agravo de instrumento, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 17801567), opostos por LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA em face da decisão de id n° 17523442, que indeferiu a tutela recursal requerida.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que a decisão é omissa, a medida em que não enfrentou a ilegalidade na fundamentação da decisão do juízo
a quo
.

Afirma que, além da fundamentação estar equivocada e embasada no código de processo civil de 1973, não se trata de cumprimento de sentença e muito menos de obrigação de pagar, mas sim de devolver o dinheiro que foi descontado da conta do autor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja a manifestação acerca da fundamentação jurídica da decisão vergastada ter sido embasada no código de processo civil de 1973, impossibilitando assim que o embargante tenha ressarcido valores com fundo alimentar.

Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (id n° 18035043).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, o embargante aponta omissão no julgado, a medida em que não enfrentou a ilegalidade na fundamentação da decisão do juízo
a quo
, que utilizou o CPC/73. No pedido, requer expressamente o provimento do recurso para que haja a “manifestação acerca da fundamentação jurídica da decisão vergastada ter sido embasada no código de processo civil de 1973, impossibilitando assim que o embargante tenha ressarcido valores com fundo alimentar”.

Destaco, no entanto, que, em nenhum momento do agravo de instrumento, o agravante mencionou acerca da fundamentação jurídica da decisão vergastada ter sido embasada no código de processo civil de 1973, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração se limita a manifestar-se sobre a fundamentação jurídica da decisão questionada ter sido embasada no Código de Processo Civil de 1973, o desprovimento deste é medida que se impõe.

Ressalto que as matérias ainda não discutidas serão analisadas por ocasião do julgamento do mérito, uma vez que a decisão recorrida se trata, tão somente, de decisão liminar, na qual não foi demonstrada a necessidade de deferimento da medida nesta fase.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da fundamentação lançada.

Em tempo, encaminhem-se os presentes autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito.

É o voto.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024